Tribunal: TJES
Processo: 5003535-48.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003535-48.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATOR DESIGNADO : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : BANCO ITAULEASING S.A.

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 57.272,39 para R$ 7.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrente.

5. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

6. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento das custas processuais, à exceção daquelas já adiantadas pela parte recorrida, em razão do disposto no art. 39 e parágrafo único da Lei n.º 6.830/80.

7. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

TJES/SMBJ/221/5003535-48.2018.8.08.0024_ACi

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003535-48.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003535-48.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogados do(a) APELADO: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278-A, JOAO PAULO MORELLO - SP112569-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em desfavor da sentença lançada no ID nº 1540735, que julgou parcialmente os presentes embargos a execução e, por conseguinte, reduziu multa arbitrada pelo PROCON em desfavor do apelado.

Narra o apelante que trata-se de Embargos à Execução Fiscal, opostos pela empresa apelada, contra a Execução Fiscal de n.º
5002079-63.2018.8.08.0024
, ajuizada pelo Município de Vitória com o fito de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência de práticas abusivas por ela adotadas, no valor de R$ 80.180,77 (oitenta mil, cento e oitenta reais e setenta e sete centavos), conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.º 736/2018.

Como já dito, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Aduz que a sentença recorrida não teria levado em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

Afirma que o aludido Decreto Municipal traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da administração pública, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade.

Consigna que, no caso sub examine, a autoridade administrativa não tinha outra alternativa que não observar os ditames da norma regente do tema.

Conclui que, “nesse contexto, não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06”.

Por fim, alega que na eventualidade desse Egrégio TJES entender que o valor da multa objeto dos autos deve ser mesmo minorado, tal como entendeu o H. Juízo de primeiro grau, o que se cogita apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, a r. sentença recorrida deve ser reformada no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência.

Afirma que também merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais, pois a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] seria clara ao estabelecer, em seu art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

PELO EXPOSTO, requer:

I) que seja reformada a r. sentença recorrida, com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA exequenda que fundamenta a Execução Fiscal de n.º 5002079-63.2018.8.08.0024 —, com a consequente atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada;

II) caso o pleito formulado no item precedente não seja deferido na forma requerida, o que se cogita apenas para argumentar, que a r. sentença recorrida seja reformada para fins de reconhecer a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC;

III) na hipótese de manutenção da sucumbência recíproca, o que se admite em homenagem ao princípio da eventualidade, que o ente político municipal seja isento do pagamento de custas processuais, em virtude da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria.

Em sede de resposta, o recorrido pugna pela manutenção da sentença vergastada.

Alega que a condenação do Município ao pagamento de custas ocorre com fulcro na Lei 9.974/13, uma vez que o art. 20 não dispensa a Municipalidade do pagamento das mesmas.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA –
TÉCNICA DE JULGAMENTO

A
COMPANHAR
DIVERGÊNCIA

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
em face da sentença contida no evento 1540735, integrada pela decisão do evento 1540740, proferida pela d. magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por

BANCO ITAULEASING S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4445/2012 para o montante de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
”, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tal como sintetizado pelo culto Desembargador relator, o
MUNICÍPIO DE VITORIA

sustenta que: (1) o valor da multa deve ser mantido no montante aplicado pelo Procon Municipal, pois observou os requisitos legais para tanto, subsidiariamente, (2) caso a sentença que reduziu a multa seja mantida, deve ser reformada no que concerne à condenação da municipalidade ao pagamento de ônus sucumbenciais, uma vez que sucumbiu em parte mínima e é isenta do pagamento de custas processuais.

O eminente Desembargador relator, votou no sentido de dar provimento ao recurso, fundamentando que a penalidade aplicada na esfera administrativa “
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, e aos demais critérios legais, ressaltando-se que a quantia encontra-se dentro da margem aceitável pelo STJ em situações análogas
”.

Em seguida, o exímio Desembargador Samuel Meira Brasil Junior inaugurou a divergência para dar parcial provimento ao recurso, pois, em seu entendimento, “
Apenas merece reforma a condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais, à exceção daquelas já adiantadas pelo Apelado, em razão da isenção que lhe é conferida pelo art. 39, da Lei n.º 6.830/80
”.

Na sequência, os preclaros Desembargadores José Paulo Calmon Nogueira da Gama e Namyr Carlos de Souza Filho acompanharam a divergência.

Havendo maioria de votos em relação a aludida matéria, passou a incidir o procedimento previsto no art. 942
1
, do CPC.

Postas estas premissas, antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso rememorar que a multa discutida nos presentes autos foi imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 4445/2012 (eventos 1540654/1540659), que foi originado da reclamação individual do consumidor Leonardo Krugel da Silva, que firmou contrato de financiamento de veículo junto ao
BANCO ITAULEASING S.A.

e alegou que observou a cobrança de algumas tarifas abusivas, indicando a tarifa de cadastro, o seguro de proteção financeira, o gravame eletrônico e a tarifa de avaliação de bens, em relação às quais solicitou o ressarcimento do valor cobrado e a alteração do valor das futuras prestações após a revisão do montante devido.

Após a instrução, o Procon Municipal proferiu a decisão em que aplicou a multa porque vislumbrou a cobrança abusiva de tarifa de cadastro (R$ 690,00) e gravame eletrônico (R$ 46,88).

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

No caso dos autos, a instituição financeira embargante não manifestou irresignação contra a r. sentença de primeiro grau que manteve a sanção pecuniária que lhe foi imposta, porém reduziu o seu valor, de modo que o exame recursal resta limitado à dosimetria da pena.

Nesse sentido, a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa (fls. 12/15 do evento 1540658 a fls. 01/07 do evento 1540659) ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela parte apelada, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
3
, na medida em que o
quantum
de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação apontada se refere à cobrança de tarifas bancárias contratadas pelo consumidor e que foram objeto de discussão jurisprudencial, bem como ao montante que representam em comparação com a multa aplicada.

Como destacado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, a multa fixada em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) é tão exorbitante, que corresponde ao dobro do montante financiado (R$ 28.532,64) e a mais de 78 (setenta e oito) vezes o prejuízo que o Procon reconheceu ter sofrido o consumidor (R$ 736,88), sendo suficiente a redução da sanção para o adequado valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Assim, na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I A existência de vício no produto comercializado, somada à demora na resolução do problema através da substituição do bem configura lesão ao direito do consumidor, a luz do art. 18, § 1º da Lei 8.078/90, prática que deve ser penalizada nos moldes do art. 56 do mesmo diploma legal. II - Conforme art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, o desrespeito às determinações e convocações expedidas pela autoridade administrativa caracteriza a desobediência, o que enseja na aplicação de multa por parte do órgão municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor.
III Para fins de arbitramento do valor atinente à penalidade, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela Administração Pública, decerto que sua violação possibilita a readequação da quantia estabelecida na seara administrativa pelo Poder Judiciário.
IV Na esteira da jurisprudência firmada pelo TJES, revela-se condizente às particularidades do caso concreto a fixação do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de multa por infração às normas consumeristas. V Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024160248837, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Mister ressaltar que não houve a declaração explícita de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/03, tampouco a negativa de vigência desta com fundamento em norma constitucional, e sim o controle de legalidade do ato administrativo que importou na sanção à embargada. Nessa linha de posicionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

A pretensão de condenação da parte apelada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais não merece prosperar, tendo em vista que embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, a douta juíza
a quo
reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência. Esse é o posicionamento adotado por esta egrégia Corte de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MANUTENÇÃO. VALORES DAS PENALIDADES REDUZIDOS PELO MAGISTRADO A QUO. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Verifica-se a ocorrência de falha na conduta da primeira Apelante em cobrar a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em decorrência do pedido de cancelamento do contrato feito pelo consumidor no período de carência, eis que se o serviço apresentava falhas, não há que se falar na imposição de multa contra o consumidor que pretende desfazer o contrato. 2. A primeira Recorrente alegou na sua defesa administrativa que no que tange ao mencionado com relação à cobrança por minutos excedentes, conforme análise do último demonstrativo de fatura com vencimento em 13/02/2011, verificamos que tal cobrança se deu em decorrência da alteração de plano acima mencionada, bem como utilização acima da franquia contratada, portanto sem irregularidades nesse sentido, deixando de demonstrar a referida empresa, entretanto, que deu ciência para a consumidora acerca de todas as características do plano, sobretudo a comprovação de que informou que ao ser alcançada a franquia contratada seriam cobrados minutos excedentes, ou seja, que não haveria o bloqueio automático da linha para a realização de chamadas. 3. No tocante ao valor das multas, reduzido pelo Magistrado a quo para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), referentes aos respectivos processos administrativos nºs 47635/2015 e 51741/2015, tem-se que tanto o pleito de majoração deduzido no recurso do Município quanto o pedido subsidiário de minoração formulado pela Nextel Telecomunicações S.A não comportam acolhimento. Isso porque a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No que concerne ao pleito do Município de Vitória para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, considera-se que razão não lhe assiste, posto que a Nextel Telecomunicações S.A postulou na petição inicial a anulação das multas impostas, sendo acolhido parcialmente tais pleitos para reduzi-las, o que revela um considerável êxito da parte autora da demanda, apto a ensejar o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, tal como determinado pelo Magistrado a quo.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160003786, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 18/03/2020)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam o nítido interesse de reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.
4. Havendo sucumbência recíproca, é de rigor o rateio dos honorários advocatícios e das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170120307, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DESPROPORCIONALIDADE REDUÇÃO PELO JUÍZO A QUO ADEQUAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há violação aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade o arbitramento de multa que extrapola os parâmetros normativos previamente traçados com vistas a assegurar a defesa do consumidor, em acordo às especificidades do caso concreto.
2. Considerando os contornos conferidos pelas partes à demanda (objeto litigioso do processo), c om acolhimento em parte do pedido formulado na petição inicial em primeira instância, se tornou a parte requerente, simultaneamente, vencedora e vencida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151618857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Por fim, a douta magistrada sentenciante condenou o apelante nas custas processuais sob o fundamento de que “
o art. 20 [da Lei Estadual n. 9.974/13] não dispensa a municipalidade do pagamento das mesmas
”.

Ocorre que, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
4
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o V. Acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça 2. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ. 2. Os ônus da sucumbência dos embargos à execução devem ser suportados pela municipalidade, justamente em virtude de haver sido quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a parte requerida para fins de tomar ciência da execução fiscal. 3. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 4. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda (RESP 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) - É inviável a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. 2) - Em suma, não há o que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado. In casu, restou configurado apenas os honorários advocatícios de sucumbência. 3) - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001390-49.2014.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular, a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir, de maneira proporcional, como determinado na sentença, as adiantadas pela apelada.

Por todo o exposto, pedindo respeitosa vênia ao eminente Desembargador relator,
acompanho
a divergência no sentido de

CONHE
CER
do recurso de apelação e, no mérito,
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 942, CPC. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

3
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

4
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver reformada a sentença que, em sede de embargos à execução, acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 4445/2012, para o montante de R$ 7.000,00.

O eminente Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa originalmente aplicado pelo Procon, de R$ 80.180,77.

Inaugurando divergência, o douto Desembargador Samuel Meira Brasil Junior manteve a redução efetuada pelo juízo
a quo
e deu provimento ao recurso tão somente para isentar o recorrente do pagamento das custas processuais.

O preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho acompanhou a dissidência.

Pois bem. Após percuciente análise do objeto da controvérsia, hei por bem aderir ao voto divergente, no sentido de preservar o valor da multa administrativa fixado na sentença (R$ 7.000,00), porquanto consonante com o patamar reiteradamente adotado nesta Corte em processos idênticos, bem como isentar o ente municipal do pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao douto Relator,
acompanho na íntegra o voto lançado pelo
eminente
Desembargador Samuel Meira Brasil Junior,
a fim de dar parcial provimento ao apelo
.

É como voto.

Segunda Câmara Cível

Recurso de Apelação Voluntária desacompanhado de Remessa Necessária n° 5003535-48.2018.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Banco Itauleasing S.A.

Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com objetivo de empreender análise mais aprofundada sobre a matéria versada no bojo da
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da
SENTENÇA
(Id nº 1540735) exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizados por
BANCO ITAULEASING S.A.,
cujo
decisum
acolheu parcialmente o pedido exordial para tão somente para
"reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON MUNICIPAL no Processo Administrativo nº 4445/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil,"
condenando, as partes, reciprocamente, a arcarem com custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

O
Eminente Desembargador Relator proferiu Voto no sentido de reformar a Sentença de Primeiro Grau para manter incólume a multa administrativa aplicada pelo PROCON, atualmente representada pela Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 80.187,77 (oitenta mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos
), reputando que o Órgão sancionador agiu dentro dos limites legais conferidos pela legislação de regência,
“
quais sejam: §2º do art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, alterado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06, §6º do art. 40 do Decreto 11.738/03, alterado pelo decreto 12.939/06.
”

Em contraposição, o
Eminente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, apresentou Voto oral divergente, no sentido de conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, apenas e tão somente para
isentar o Município de Vitória de arcar com as custas processuais decorrentes da sucumbência recíproca, ante a aplicação do artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais,
sendo acompanhado, na ocasião, pelo Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
.

Analisando o contexto em que exsurgiu a imposição da sanção pecuniária na espécie, dessume-se sua origem parte da Reclamação levada a efeito pelo consumidor LEONARDO KRUGUEL DA SILVA, em razão de Contrato de Financiamento de Veículo firmado com a Recorrida, sendo alegado que restaram estabelecidas tarifas abusivas ou ilegais no Negócio Jurídico.

Inicialmente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.” (grifamos)

Ademais, não há falar em ilegalidade da conduta de aplicação da multa administrativa, tendo em vista
a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, mormente porquanto restou visualizado a cobrança de encargos reputados ilegais ou abusivos no Contrato firmado entre as partes
, sendo portanto suficiente a ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista.

A propósito, assim dispõem, respectivamente, os dispositivos legais supramencionados,
in litteirs:

“
Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -

multa
;”

Neste particular, cumpre enaltecer que em Audiência perante o PROCON MUNICIPAL não houve conciliação, havendo a Recorrida apenas defendido a regularidade e legalidade do Contrato de Financiamento pactuado, entretanto, a Autarquia Municipal reputou indevidas as cobranças de Tarifa de Cadastro e de Gravame Eletrônico.

Na Sentença objurgada, houve o reconhecimento de irregularidade no tocante à cobrança de Tarifa de Cadastro e Gravame Eletrônico, encontrando-se a Sentença respaldada por iterativa Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a ilegitimidade da cobrança dessas Rubricas, na forma como dispostas no Contrato ajustado entre as partes.

Com relação à Tarifa de Cadastro, a mesma somente pode ser cobrada pela Instituição Financeira, num primeiro contato com o Cliente, não sendo autorizada sua incidência em momento posterior ao início do relacionamento, o que não restou comprovado na Hipótese pela Recorrida,
in litteris:

“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No que concerne à Cobrança de valores a título de Gravame Eletrônico, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também ostenta pacífica jurisprudência no sentido de que tal rubrica não deve ser repassada ao consumidor, em contratos firmados após a data de 25/02/2011, sendo que a Avença, no caso, restou firmada em momento posterior a esta data, no ano de
2012
,
in verbis:

“Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa

com

o

registro

do pré-gravame, em contratos celebrados a partir

de

25/02/2011,

data

de

entrada

em

vigor

da

Res.-CMN 3.954/2011,

sendo

válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . [...]” (

STJ -
REsp 1639320
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na

Lei nº 8.078, de 1990
,
e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda: (...)

III -
fiscalizar as relações de consumo;

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela

Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Assevere-se, inclusive ser assente o entendimento no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.
2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.
4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado
.
5.
Recurso Especial provido."
(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, ao estabelecer a multa administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor, asseverou haver analisado o caso e as circunstâncias descritas pelo consumidor, segundo os critérios legais de observância obrigatória, previstas à época da ocorrência da infração no Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes.

Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, entendo cabível, pelos mesmos fundamentos alinhavados na Sentença de Primeiro Grau, a redução do montante fixado pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, de modo que a controvérsia cinge-se em saber se referida minoração deve ou não ser mantida e em qual medida.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A . EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA DE APARELHO CELULAR POR PARTE DA CONSUMIDORA. ADEQUADO O QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A I.I. A Recorrente faz parte do mesmo grupo econômico que se apresenta ao mercado de consumo com o nome de Oi, nele incluídas as pessoas jurídicas Paggo Administradora de Crédito Ltda, Oi Móvel e TNL PCS S/A, motivo pelo qual não há que se falar em suposta ilegitimidade para figurar na Lide, sobretudo em razão da Teoria da Aparência. Precedentes. I.II. Preliminar rejeitada II. MÉRITO II.I. Em detida análise do acervo documental apresentado, não há qualquer indício que comprove que, de fato, houve a compra, por parte da consumidora, de aparelho celular na empresa Oi Campo Grande, a qual justificaria a inclusão em sua fatura do montante de R$ 70,00 (setenta reais) a ser cobrado mensalmente. II.II. Os documentos de fls. 54/57 referem-se, tão somente, à ficha cadastral da consumidora e à sua adesão aos planos OI CONTA TOTAL LIGHT e OFERTA CRÉDITO OI PAGO, inexistindo qualquer menção a compra de aparelho celular, único valor contestado por aquela em suas faturas.
II.III. Não há que se falar em minoração ou majoração do montante arbitrado pelo Juízo a quo quando da prolação da Sentença no importe de R$ 7.000 (sete mil reais) por entender que o quantum está em consonância com os parâmetros de dosimetria utilizados pelo Procon em situações desse jaez.
IV. Recursos conhecidos e improvidos.
(
TJES,
Classe: Apelação, 024120459847, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

In casu
, tenho por irrepreensível a redução do valor da multa, inicialmente fixada pela Autarquia Municipal no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), eis que suficiente, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, a
manter o caráter pedagógico da medida em relação à Empresa infratora.

Por outro lado, assiste razão ao Recorrente no tocante ao capítulo de irresignação alusivo à condenação a arcar com as custas processuais, na medida em que subsiste, no caso, a aplicação da previsão normativa contida no artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, a qual entendo aplicável à espécie, sendo isenta do recolhimento das custas processuais finais.

Isto posto, acompanho o Voto exarado pelo Eminente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, e, neste particular, conheço e confiro parcial provimento à Apelação Voluntária, exclusivamente, para isentar o MUNICÍPIO DE VITÓRIA de arcar com as custas processuais decorrentes da sucumbência recíproca, ante a aplicação do artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, mantendo incólume a Sentença em seus demais termos, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003535-48.2018.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES

APELADO
: BANCO ITAULEASING S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em desfavor da sentença lançada no ID nº 1540735, que julgou parcialmente os presentes embargos a execução e, por conseguinte, reduziu multa arbitrada pelo PROCON em desfavor do apelado.

Narra o apelante que trata-se de Embargos à Execução Fiscal, opostos pela empresa apelada, contra a Execução Fiscal de n.º
5002079-63.2018.8.08.0024
, ajuizada pelo Município de Vitória com o fito de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência de práticas abusivas por ela adotadas, no valor de R$ 80.180,77 (oitenta mil, cento e oitenta reais e setenta e sete centavos), conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.º 736/2018.

Como já dito, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Aduz que a sentença recorrida não teria levado em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

Afirma que o aludido Decreto Municipal traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da administração pública, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade.

Consigna que, no caso sub examine, a autoridade administrativa não tinha outra alternativa que não observar os ditames da norma regente do tema.

Conclui que, “nesse contexto, não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06”.

Por fim, alega que na eventualidade desse Egrégio TJES entender que o valor da multa objeto dos autos deve ser mesmo minorado, tal como entendeu o H. Juízo de primeiro grau, o que se cogita apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, a r. sentença recorrida deve ser reformada no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência.

Afirma que também merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais, pois a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] seria clara ao estabelecer, em seu art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

PELO EXPOSTO, requer:

I) que seja reformada a r. sentença recorrida, com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA exequenda que fundamenta a Execução Fiscal de n.º 5002079-63.2018.8.08.0024 —, com a consequente atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada;

II) caso o pleito formulado no item precedente não seja deferido na forma requerida, o que se cogita apenas para argumentar, que a r. sentença recorrida seja reformada para fins de reconhecer a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC;

III) na hipótese de manutenção da sucumbência recíproca, o que se admite em homenagem ao princípio da eventualidade, que o ente político municipal seja isento do pagamento de custas processuais, em virtude da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria.

Pois bem.

Ao compulsar os autos verifiquei que a multa administrativa foi aplicada em razão do PROCON entender como abusiva a atitude da embargante/apelante, o que deu azo a multa no importe de R$ R$ 80.180,77 (oitenta mil, cento e oitenta reais e setenta e sete centavos), sob argumento de que a apelante teria descumprido os artigos 26 e seguintes do Decreto Federal 2.181/97, utilizando-se os artigos como base de cálculo da multa, quais sejam: §2º do art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, alterado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06, §6º do art. 40 do Decreto 11.738/03, alterado pelo decreto 12.939/06.

Diferentemente do sentenciante, entendo que a penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da instituição reclamada, que possui faturamento no importe de R$ 26.700.000.000,00 (vinte e seis bilhões e setecentos e milhões), que com desídia deixou de atender a notificações da autarquia municipal, ou mesmo da reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

A pena-base foi aplicada em R$ 80.180,77 (oitenta mil, cento e oitenta reais e setenta e sete centavos), atendendo estritamente aos critérios de dosimetria do art. 40, §3º do Decreto 11.738/03 (ID 194289).

A incidência de fatores agravantes (ser a embargante reincidente e deixar de tomar providências necessárias para mitigar as consequências do ato lesivo), foram devidamente fundamentadas para agravar a pena base, o que elevou, com base no Decreto Municipal n. 11.843/04, a multa para R$ 80.180,77 (oitenta mil, cento e oitenta reais e setenta e sete centavos).

Neste aspecto, entendo que a pena supra é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, e
aos demais critérios legais
, ressaltando-se que a quantia encontra-se dentro da margem aceitável pelo STJ em situações análogas:
AgInt no REsp 1211793/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018; AgInt no AREsp 1085972/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 31/08/2017
.

Nesse mesmo sentido entende este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. A multa administrativa, positivada no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar, a rigor, de sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visa a prejuízo do dano sofrido pelo Consumidor, mas, formal, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com os critérios básicos, produção no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor , em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. Na hipótese, é evidente que, sendo o Recorrente uma empresa de grande porte nacional com valor de mercado expressivo, o valor da multa não pode ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita. III . Há elementos necessários para completar, de forma categórica, que a penalidade aplicada for conforme em conformidade com os critérios determinados para sua gradação, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade
. II.IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045348, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA E
DOU
-LHE

PROVIMENTO
,

reformando
a sentença objurgada, para
rejeitar os embargos à execução fiscal opostos por Itauleasing
mantendo
o valor da multa administrativa
estabelecido na CDA alvo da respectiva execução fiscal em
,
R$
80.180,77
(
oitenta mil, cento e oitenta reais e setenta e sete centavos
)
,
pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.

Outrossim, condeno o réu recorrido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo segundo os critérios do artigo 85, § 2º do CPC em 10% sobre o proveito econômico obtido consiste no valor da CDA impugnada, ou seja, R$
80.180,77
(
oitenta mil, cento e oitenta reais e setenta e sete centavos
).

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003535-48.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : BANCO ITAULEASING S.A.

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo
BANCO ITAULEASING S.A.

A sentença recorrida reduziu o valor da multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, no processo administrativo n.º 4.445/2012, que deu azo à CDA n.º 736/2018, no valor originário de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

De acordo com a Magistrada
a quo
, a sanção se mostrou irrazoável e desproporcional quando comparada com a conduta praticada, autorizando o seu controle pelo Poder Judiciário.

E ainda, condenou as partes na sucumbência recíproca.

No voto condutor, o Desembargador Relator Raimundo Siqueira Ribeiro deu provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Apelado, por se mostrar adequada a imposição da multa pelo Procon Municipal, cuja dosimetria atende aos critérios legais previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06.

Pois bem.

Peço, respeitosamente, licença para divergir da conclusão a que chegou o eminente Relator.

De partida, é importante consignar que é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

Na presente situação, a sentença foi expressa ao manifestar o excesso da penalidade imposta, em razão do disposto no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, que prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum a Magistrada
a quo
deixou de observar o Decreto Municipal n.º 11.738/03, posteriormente modificado pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, e sim, decidiu que pela análise dos referidos critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

E a circunstância de o Poder Judiciário reduzir o
quantum
da multa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/03, pois a premissa adotada foi a da exorbitância da multa, e não que a norma é inconstitucional.

A multa foi reduzida para R$ 7.000,00 (sete mil reais) porque a conduta praticada não apresentou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de um único consumidor, que, no ano de 2012, questionou a cobrança de rubricas no contrato de financiamento de veículo, quais sejam, a tarifa de cadastro (R$ 690,00), o prêmio do seguro de proteção financeira (R$359,93), o gravame eletrônico (R$ 46,88) e a tarifa de avaliação do bem (R$ 209,00), sendo apenas 02 (duas) delas consideradas abusivas pelo Procon Municipal.

Além disso, a multa fixada em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) é tão exorbitante, que corresponde ao dobro do montante financiado (R$ 28.532,64) e a mais de 78 (setenta e oito) vezes o prejuízo reclamado pelo consumidor (R$ 736,88).

E ainda que não desconheça o poderio econômico do Apelado, este critério não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica do Apelado foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do município Apelante, vislumbro que a multa reduzida pela Magistrada
a quo
é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida, neste particular.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante aos ônus sucumbenciais, observo que, diversamente do alegado pelo Apelante, está-se diante da hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, uma vez que houve o acolhimento do pedido subsidiário do Apelado de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

Por isso, deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC/15.

Apenas merece reforma a condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais, à exceção daquelas já adiantadas pelo Apelado, em razão da isenção que lhe é conferida pelo art. 39, da Lei n.º 6.830/80.

Em face do exposto,
DIVIRJO
do voto proferido pelo Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso, somente para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/221/5003535-48.2018.8.08.0024_PV

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 5003535-48.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATOR DESIGNADO : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : BANCO ITAULEASING S.A.

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 57.272,39 para R$ 7.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrente.

5. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

6. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento das custas processuais, à exceção daquelas já adiantadas pela parte recorrida, em razão do disposto no art. 39 e parágrafo único da Lei n.º 6.830/80.

7. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.